Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 STJ. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Aplica-se ao caso o disposto no art. 927, inciso IV, do CPC e o enunciado da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, que expressa: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. Embora se possa reconhecer a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, como ente pertencente à Administração Direta do Distrito Federal, seus recursos são oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal, de acordo com o art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, deve ser reconhecida a confusão entre credora e devedora da verba sucumbencial, de modo a afastar a condenação ao pagamento de honorários, conforme regra do art. 381 do Código Civil.
4. Embargos declaratórios não providos.